Tribunal: TRF3
Processo: 5003466-30.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
454/907)

5003466-30.2024.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003466-30.2024.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: CLAUDINEY CABRAL DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ATILA MOURA ABELLA - RS66173-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARLA ALEXANDRA MIMURA SILVA - SP230466-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração do autor em face do Julgado que, de ofício, julgou extinto o feito sem julgamento de mérito quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial nos períodos de 16/11/2006 a 06/06/2019 e 07/06/2019 a 01/02/2021, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC e, no mais, deu parcial provimento ao apelo do autor, em ação de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão:

- Alegação de omissão e contradição no julgado no tocante à extinção do feito sem resolução do mérito, bem como ante a ausência de análise de laudo técnico apresentado.

III. Razões de decidir:

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

- O recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios.

- Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003466-30.2024.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: CLAUDINEY CABRAL DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ATILA MOURA ABELLA - RS66173-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARLA ALEXANDRA MIMURA SILVA - SP230466-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do v. acórdão, proferido pela 9a Turma que, de ofício, julgou extinto o feito sem julgamento de mérito quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial nos períodos de 16/11/2006 a 06/06/2019 e 07/06/2019 a 01/02/2021, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC e, no mais, deu parcial provimento ao apelo do autor, em ação de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

Em razões recursais, sustenta o autor a existência de omissão e contradição no julgado no tocante aos períodos de 16/11/2006 a 06/06/2019 e 07/06/2019 a 01/02/2021, eis que aplicado o Tema 1090 sem qualquer alegação a este respeito, bem como por não ter sido apreciada a informação de inexistência de EPI eficaz em laudo técnico juntado aos autos.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

NN

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

A título de reforço, ressalto que a questão relativa à existência de EPI eficaz foi apreciada nos termos da tese fixada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1.090, o qual vincula os juízes e tribunais a aplicarem o entendimento ali proferido, motivo pelo qual não há que se falar em omissão e contradição no julgado neste tocante.

Ademais, destaco que o laudo pericial elaborado em juízo não foi utilizado para análise da especialidade do labor nos períodos de 16/11/2006 a 06/06/2019 e 07/06/2019 a 01/02/2021, eis que existente nos autos formulário PPP emitido pelo empregador do segurado, o qual atende os requisitos formais legais e indica a existência de EPI eficaz.

Sendo assim, de rigor a manutenção da extinção sem resolução do mérito do pedido de reconhecimento como tempo de atividade especial dos intervalos de 16/11/2006 a 06/06/2019 e 07/06/2019 a 01/02/2021, possibilitando ao autor a discussão no juízo competente acerca da eficácia dos EPIs fornecidos pela empresa.

Desse modo, não há omissão, contradição ou obscuridade no Julgado embargado.

Assentados esses pontos, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Por derradeiro, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração do autor em face do Julgado que, de ofício, julgou extinto o feito sem julgamento de mérito quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial nos períodos de 16/11/2006 a 06/06/2019 e 07/06/2019 a 01/02/2021, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC e, no mais, deu parcial provimento ao apelo do autor, em ação de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão:

- Alegação de omissão e contradição no julgado no tocante à extinção do feito sem resolução do mérito, bem como ante a ausência de análise de laudo técnico apresentado.

III. Razões de decidir:

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

- O recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios.

- Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão